Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803210-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DURVAL ALVES PINHEIRO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por DURVAL ALVES PINHEIRO NETO
,
visando

desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que recebeu a Exceção de Pré-executividade sem atribuir efeito suspensivo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes temos:

“R. H.I -Recebo a exceção de pré-executividade, sem atribuição de efeito suspensivo à execução, por força de aplicação analógica e subsidiária da norma contida no art. 919 do CPC e art. 1º da LEF.II -Intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, por analogia ao disposto no art. 17 da LEF.III –Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação do excepto, certifique a Secretaria, vindo-me os autos conclusos para decisão.”

Aduz o agravante que o instituto da Pre-executividade possibilita ao contribuinte a demonstração da improcedência da execução fiscal, sem sujeitar a constrição de seus bens.

Segundo o agravante os argumentos ali levantados são capazes de, por si só, fulminar a execução fiscal, considerando:
“Incerteza sobre o imóvel, objeto da execução, em razão da ausência de identificação específica do bem, gerando o cerceamento de defesa do contribuinte e a nulidade da CDA.”

Alega que o endereço descrito na CDA não traz informações suficientes para identificar o imóvel Executado-Agravante e sequer está completo, pois dele só consta “AL PRINCIPAL, SN, BAIRRO: MANGUEIRAS”, indicando o CEP 66035-000. Consultando o CEP no site “Buscar CEP”, vê-se que o endereço correspondente ao indicado na CDA é na Avenida Comandante Brás de Aguiar, Bairro Nazaré.

Aduz que a fragilidade da cobrança é tamanha que sequer é possível identificar a localização do imóvel, se fica em Mosqueiro ou em Belém. Assevera que a ausência de indicação minimamente precisa do imóvel que gerou a cobrança do tributo é motivo para macular a validade e legalidade da CDA, uma vez que desrespeita a previsão do art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais, bem como a norma do art. 202, inciso III do CTN.

Ressalta que embora o Executado-Agravante tente, resta totalmente prejudicada sua defesa decorrente da exação fiscal, uma vez que a CDA é nula de pleno direito, seja em razão da dificuldade de identificar o imóvel, objeto da ação, seja em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, conforme será visto a seguir.

Alega ainda a ilegitimidade passiva do executado, uma vez que o imóvel foi unificado por meio de ato unilateral da SEFIN. E ainda, a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, o que enseja a extinção do crédito tributário.

Com relação ao pleito antecipatório, o agravante alega a iminência de dano grave e de difícil reparação, atrelada à certeza jurídica e fática das razões acima indicadas, o Código de Processo Civil atribui ao D. Relator(a) do recurso poderes para antecipar os efeitos da tutela recursal, impedindo que demais prejuízos se concretizem e danos se alastrem.

Ao final requereu:

“i) Liminarmente, seja conhecido o presente recurso e, antes mesmo da oitiva da parte adversa,
seja concedida tutela recursal antecipada, a suspensão de qualquer medida constritiva para a exigência do crédito tributário em apreço, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento;

ii) Seja determinada a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões;

iii) Ao final, em caráter principal, seja reformada integralmente a decisão agravada, determinando-se a atribuição de efeito suspensivo à Exceção de Pré-Executividade apresentada; em caráter subsidiário, caso se entenda desnecessário o retorno ao Juízo de origem e aplicável a doutrina da causa madura, seja diretamente apreciada nesta Segunda Instância a Exceção de Pré-Executividade, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA, uma vez que ausência de indicação do imóvel desrespeita a previsão do art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais, bem como a norma do art. 202, inciso III do CTN; da ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal; e, por fim, a ocorrência do fenômeno extintivo do crédito tributário, qual seja a prescrição intercorrente, extinguindo a Execução Fiscal, por ser medida de direito”

Em decisão interlocutória (Id. 8884846), indeferi o pedido de tutela antecipada requerida pelo agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não acolhimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 9696491).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pela desnecessidade de atuação no presente feito, com fulcro no art. 178 do CPC. (Id. 9330489).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

III – MÉRITO

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Belém, para cobrança de crédito tributário de IPTU, referente aos exercícios fiscais de 2009 a 2012, no valor de R$ 12.689,46 (à época, em 2013), conforme consta na CDA nº 297.350/2013.

Citado o Executado, apresentou, em oposição, Exceção de Pré-Executividade sob os seguintes fundamentos:

a. Incerteza sobre o imóvel, objeto da execução, em razão da ausência de identificação específica do bem, gerando o cerceamento de defesa do contribuinte e a nulidade da CDA;

b. Ilegitimidade passiva do executado, uma vez que o imóvel foi unificado por meio de ato unilateral da SEFIN; e,

c. Ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, o que enseja a extinção do crédito tributário.

Contudo, em que pese os argumentos acima, que envolvem são matérias que podem – e devem – ser reconhecidas até mesmo de ofício, o MM. Juízo a quo, recebeu a Exceção de Pré-Executividade sem o efeito suspensivo.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe em analisar o acerto da decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
que recebeu a Exceção de Pré-executividade sem atribuir efeito suspensivo.

É necessário ressaltar que a exceção de pré-executividade é admitida, em situação excepcional, pelo nosso ordenamento jurídico. É cabível, com o efeito de suspender a execução, somente quando comprovada, de modo indubitável, a existência de prescrição, decadência, pagamento do débito ou outro motivo de ordem pública.

In casu,
embora a defesa apresentada pelo agravante nos autos de execução seja a exceção de pré executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão de efeito suspensivo, desde que presentes os necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.
(...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP,
Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a
exceção
de
pré
-
executividade
não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal.
(...). Destaca-se que,
para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem
garantia
do
juízo
; consequentemente,
não é possível admitir que simples
exceção
, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a
exceção
) efeito mais amplo que o principal (os embargos)
. Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980) assim estabelece:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...) II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou
garantir a execução
(...).

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

Não se vislumbra a garantia do Juízo ofertada pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados, ou seja, não prestada a garantia do Juízo, não há falar em suspensão do feito executivo.

Igualmente, não vislumbro o perigo de dano, a justificar o sobrestamento da demanda até a decisão de mérito a ser proferida em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, na exceção de pré-executividade não é admitida a dilação probatória, de modo que o próximo ato do magistrado será a análise da defesa do executado, no sentido de acolher ou não os fundamentos da objeção.

Assim, ausentes os elementos necessários para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, a decisão agravada deve se mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Intime-se as partes.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022